Tribunal: TJSP
Processo: 1015861-25.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária c.c. indenização por danos morais. Seguro de acidentes pessoais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Pretensão de recebimento de indenização securitária pela beneficiária do seguro. Falecimento da segurada por "causa indeterminada". Observadas as condições gerais do seguro, inclusive quanto ao conceito de acidente pessoal. Autora que,

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária c.c. indenização por danos morais. Seguro de acidentes pessoais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Pretensão de recebimento de indenização securitária pela beneficiária do seguro. Falecimento da segurada por "causa indeterminada". Observadas as condições gerais do seguro, inclusive quanto ao conceito de acidente pessoal. Autora que, em nenhum momento na inicial, fez sequer referência a acidente pessoal que seu genitor teria sofrido. Inexistência nos autos de indício de acidente pessoal. Precedentes. Indenização indevida. Sendo legítima a recusa ao pagamento do seguro, tampouco se sustenta a pretensão indenizatória por danos morais. A falha na prestação dos serviços de assistência funeral pelos réus, que gerou sua condenação ao reembolso dos gastos suportados com o funeral do segurado, caracteriza mero descumprimento contratual, incapaz de provocar danos morais indenizáveis.

Apelo desprovido.